Tribunal: TJPA
Processo: 0856345-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856345-24.2021.8.14.0301

APELANTE: EDNA ROSA PANTOJA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Reparo de calçada e tampas de passagem. Serviços de saneamento. Necessidade de dilação probatória. Ausência de prova pré-constituída. Inadequação da via eleita. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Município de Belém a realizar reparos em calçada e tampas de passagem, supostamente danificadas por serviço da Secretaria de Saneamento (SESAN). Sentença de primeiro grau que denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória no rito mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a documentação apresentada pela impetrante é suficiente para caracterizar direito líquido e certo, apto a ensejar a concessão da segurança, ou se há necessidade de instrução probatória que inviabiliza a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mandado de segurança exige a demonstração, de plano, de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 5º).

4. Inexistência, nos autos, de elementos comprobatórios suficientes para demonstrar a responsabilidade da autoridade apontada pela realização dos reparos. Necessidade de verificação in loco e produção de outras provas.

5. Precedentes do STF, STJ e TJPA reafirmam que a ausência de prova pré-constituída implica na denegação da segurança e manutenção da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável sua concessão quando a controvérsia demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, § 5º; CPC/2015, arts. 282, 283 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 55586/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25/04/2019, DJe 15/05/2019; TJPA, Apelação Cível nº 19266084, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDNA ROSA PANTOJA RIBEIRO em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da ação de mandado de segurança nº 0856345-24.2021.8.14.0301 movida pela recorrente.

Narrou a ação a autora Edna Ribeiro que a Secretaria de Saneamento realizou serviço de limpeza de esgoto no imóvel vizinho, ocasião em que foram abertas as caixas de passagem e danificada a calçada, sem que houvesse a devida restauração. Diante dessa situação, ajuizou a presente ação requerendo a realização dos reparos necessários.

Sobreveio sentença (ID Num. 14334953), denegando a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Custas pela Impetrante.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a parte autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Inconformada, a autora Edna Rosa Pantoja Ribeiro interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 14334956), alegando necessidade de reforma da sentença, sustentando que comprovou seu direito líquido e certo de maneira inconteste na inicial.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
resposta
(ID Num. 14334959), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação. (ID Num. 16261246).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 16323655).

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Submete-se ao exame desta Corte de Justiça a pretensão da apelante de compelir o Município de Belém a realizar reparos nas calçadas e nas tampas de passagem próximas à sua residência, danificadas em razão de serviço executado pela Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN) em 3 de junho de 2021.

Nos termos do inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

O mandado de segurança é ação de natureza constitucional destinada a proteger direito líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo de autoridade, conforme dispõe o dispositivo constitucional acima citado e o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

Cabe ao impetrante comprovar documentalmente o direito alegado, sendo certo que a concessão da segurança depende da apresentação de prova pré-constituída, requisito não evidenciado na situação em análise.

Nesse sentido, o artigo 6º da Lei nº 12.016/2009 determina que a petição inicial deve observar o disposto no art. 282 do Código de Processo Civil, acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos narrados (CPC, art. 283).

Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles::

"Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, habeas Data, Editora Revista dos Tribunais, 16ª edição, São Paulo - 1995, pág. 29).

Esse entendimento é igualmente perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. (...) 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no RMS: 55586 BA 2017/0272968-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)

No caso em tela, como bem ressaltou o julgador, embora a recorrente sustente que o Município de Belém, por meio de sua Secretaria de Saneamento, tenha causado danos à sua residência, os documentos apresentados na inicial não comprovam de forma concreta os alegados riscos diretos à impetrante, sendo necessária a produção de outras provas, como, por exemplo, a verificação in loco dos eventuais danos.

Dessa forma, não havendo possibilidade de produção de provas no rito mandamental, e diante da existência de dúvida ou da necessidade de comprovação dos fatos narrados, é inviável a procedência do writ para proteção do direito afirmado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. LEI 12.016/2009. ART. 6º, § 5º. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-Para o processamento do mandado de segurança é indispensável a imediata demonstração dos fatos que embasam o direito arguido, vez que o rito adotado é incompatível com a dilação probatória. 2- Evidenciada a necessidade de apresentação da prova pré-constituída, condição específica de procedibilidade da ação mandamental, impositivo é o não provimento do recurso, mantendo a sentença que extinguiu o mandamus por ausência de tal requisito, a teor da regra inserta no parágrafo 5º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009. 3-Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.” (Acórdão nº 19266084, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido, manifestou-se o parquet:

“(...) Ainda, compulsando os autos, verifico que o e-mail para o qual foi encaminhado o ofício não pertencem ao endereço de domínio da SESAN, nem faz parte do domínio da Prefeitura.

Verifica-se que o ofício foi enviado para o e-mail “oficiosesan@gmail.com”7, enquanto o e-mail do site da SESAN é “ascom@sesan.pmb.pa.gov.br”, assim como o domínio da Prefeitura Municipal de Belém é pmb.pa.gov.br, sendo que o servidor de e-mail da Google, o Gmail, não configura por si só como prova do e-mail oficial de Ente Estatal, ou seja, não possuí prova inequívoca do recebimento do e-mail de forma pré-constituída, necessitando de dilação probatória para comprovar que o e-mail em questão é utilizado pelos servidores municipais para recebimento de ofícios, nem foi juntado protocolo de recebimento do ofício.

É pacífico nessa Egrégia Corte Estadual que diante da falta de provas pré-constituídas a segurança deve ser denegada pela inadequação da via eleita.

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. II - A documentação colacionada não possui a condição de modificar a situação do impetrante, de vez que a ação mandamental não é a via eleita para dilação probatória, necessitando da prova pré-constituída para se aferir o direito líquido e certo do impetrante. III – Segurança denegada, à unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802739-19.2018.8.14.0000 – Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/04/2023)

Dessa forma, manifesto-me no sentido que não faz jus a Impetrante a concessão da segurança, diante da falta do direito líquido e certo, carência de legitimidade, necessidade de dilação probatória e pedido em descompasso com a causa de pedir, devendo ser desprovido o recurso de apelação.”

Portanto, diante da ausência de prova pré-constituída que corrobore os fatos alegados pela impetrante, ora recorrente, e considerando a necessidade de comprovar que o ato da Administração Pública estava eivado de ilegalidade, impõe-se a manutenção da sentença reexaminada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025